Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLANEJAMENTO PRÉVIO. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SEGUIDO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da Vara Criminal de Sobradinho/DF que condenou os apelantes, nos termos do art. 157, § 3o, II, do Código Penal (latrocínio), à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado e 10 dias-multa. A defesa do primeiro apelante requereu absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta. Já a defesa do segundo apelante pleiteou a desclassificação para homicídio qualificado em concurso material com furto, com alegação de incompetência do juízo, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio seguido de furto; (iii) estabelecer se o juízo de origem é competente para julgamento do feito; e, (iv) examinar eventual necessidade de redimensionamento da pena imposta aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como a autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por conjunto probatório robusto, composto por laudos periciais, provas técnicas, depoimentos testemunhais e confissões judiciais, demonstrando que os apelantes atuaram em comunhão de desígnios para execução da vítima e subtração de sua motocicleta, a prova é suficiente para manter a condenação.

4. A condenação se sustenta em provas orais e técnicas que evidenciam a participação do apelante na fase de planejamento, atração da vítima e subtração do bem, inclusive por meio de diálogos com o corréu extraídos de aparelho celular pessoal e vinculado a sua conta.

5. O pedido de desclassificação para homicídio seguido de furto ou homicídio qualificado não se sustenta, diante da comprovação de que a subtração patrimonial foi elemento integrante do plano criminoso desde o início, não sendo posterior nem desvinculada da morte da vítima.

6. Não se verifica incompetência do juízo singular quando o crime permanece corretamente enquadrado como latrocínio, de competência do juízo criminal, sendo incabível o deslocamento para o Tribunal do Júri.

7. Inexistente sucumbência quanto à fixação da pena-base ou reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ambas já consideradas na sentença, que fixou a pena no mínimo legal, observando os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal e a Súmula 231/STJ, não se conhece da insurgência.

8. O conteúdo das mensagens trocadas entre os réus e as provas colhidas em juízo revelam o liame subjetivo necessário à configuração do latrocínio, afastando a tese de desígnios autônomos entre a violência letal e a subtração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente conhecidos e não providos

Tese de julgamento:

1. A autoria e a materialidade do crime de latrocínio restam demonstradas por meio de prova oral e técnica harmônica e convergente.

2. A subtração patrimonial no latrocínio pode ser anterior, concomitante ou posterior à violência, desde que presente o nexo funcional entre os eventos.

3. A prova pericial realizada em aparelho celular é idônea para comprovar a participação do acusado, desde que observada a cadeia de custódia e a vinculação inequívoca ao investigado.

4. A pena fixada no mínimo legal, mesmo diante de circunstâncias atenuantes, não comporta redução adicional, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5. O juízo singular é competente para o julgamento do crime de latrocínio, sendo incabível a remessa ao Tribunal do Júri na ausência de desclassificação para homicídio.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 157, § 3o, II; CPP, arts. 386, VII, 155, 383, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231, 545 e 635; STJ, Tema 1194.